Tribunal: CARF
Processo: 19515.000286/2011-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANGELICA CAROLINA OLIVEIRA DUARTE TOLEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.000286/2011-12
ACÓRDÃO
2302-004.021 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EXCELENCE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Demonstrado o atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do
CTN, a presença dos requisitos do art. 10 e 59 do Decreto n. 70.235/72 e a
observância do contraditório e ampla defesa do contribuinte, mediante o
transcurso do PAF de forma hígida e escorreita, afasta-se a hipótese de
nulidade do lançamento.
OBRIGAÇÕES PRINCIPAL E ACESSÓRIA. DUPLICIDADE DE PUNIÇÃO.
INEXISTÊNCIA.
Obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador e tem por
objeto o pagamento do tributo. Obrigação acessória, deveres
instrumentais que impõem ao contribuinte a obrigação de fazer ou não
fazer algum procedimento que vise arrecadação de tributo.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA
VINCULADA
A
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL.
CORRELAÇÃO.
O julgamento do lançamento da multa aplicada pela omissão de fatos
geradores em GFIP deve considerar o resultado do julgamento dos
lançamentos das obrigações principais.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar, e, no mérito, dar lhe parcial provimento para excluir a multa exigida sobre a parcela
relativa ao vale transporte pago em pecúnia.
Fl. 315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.021 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000286/2011-12
2
Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo – Relatora
Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Roberto Carvalho Veloso Filho,
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração lavrado em decorrência do descumprimento de
obrigação acessória, referente ao desconto da Contribuição devidas pelos segurados empregados
e contribuintes individuais.
Como consta dos autos, a fiscalização constatou que a empresa deixou de
arrecadar, mediante desconto de suas remunerações, as contribuições dos segurados
empregados, conforme previsto no art. 30, inciso I, alínea "a", da Lei no 8.212/91, e dos segurados
contribuintes individuais, conforme disposto no art. 4° da Lei no 10.666/03, e no Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n. 3.048/99, art. 216, inciso I, alínea “a”, na
redação dada pelo Decreto n. 4.729/03.É ver trecho do Relatório Fiscal (e-fl. 63):
4. A empresa ora fiscalizada efetuou pagamentos a seus empregados, a título de
"Vale-Transporte" e "Alimentação", em desacordo com a legislação especifica,
considerado por esta fiscalização como salário-de-contribuição, sem que tenha
havido o respectivo desconto da contribuição dos segurados, no período de
01/2006 a 12/2006. Foi constatada ainda, a existência de pagamento de
remuneração pelo trabalho a segurados contribuintes individuais, também sem
que a empresa tenha efetuado o desconto relativo a contribuição do segurado.
Em anexo, cópia dos lançamentos contábeis extraídos do Livro Razão e
recibos/cheques de pagamentos apresentados pela empresa, por amostragem.
5. Cabe consignar que os créditos previdenciários correspondentes às
contribuições devidas constam dos Autos de Infração - Processo Administrativo
Fiscal
n°
19515.000298/2011-47
e
Processo
Administrativo
Fiscal
n°
19515.000296/2011-58, emitidos nesta ação fiscal. Anexas aos relatórios fiscais
dos referidos Autos de Infração, constam relação detalhada dos segurados
envolvidos, remuneração e contribuição social correspondentes. Os relatórios
fiscais descrevem as circunstâncias que ensejaram o lançamento.
6. Constatou-se que a empresa deixou de arrecadar as contribuições devidas
pelos segurados empregados e contribuintes individuais em questão, fato que
Fl. 316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.021 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000286/2011-12
3
caracteriza descumprimento da obrigação acessória descrita acima, razão pela
qual é emitido este Auto de Infração.
Em decorrência da infração ao dispositivo legal acima descrito, foi aplicada multa
prevista nos arts. 283, inciso I, alínea “g”, e 373 do RPS, cujo valor foi atualizado pela Portaria
Interministerial MPS/MF n. 568/10.
Os autos foram encaminhados à DRJ e os membros da 6a Turma da DRJ/SDR, por
unanimidade de votos, julgaram procedente o lançamento, mantendo o crédito tributário exigido.
Cientificada do acórdão, a recorrente apresentou recurso voluntário tempestivo (e-
fls. 289/304), alegando em breve síntese:
a) Inicialmente, repisa o pedido formulado em sua impugnação, no sentido da
produção de prova emprestada, a posteriori, caso haja necessidade de se
demonstrar as sucessivas incidências das penalidades aplicadas. Observa-se,
contudo, que não foram trazidas novas provas em sede recursal;
b) O bis in idem, vez que a empresa foi autuada além da presente, com os
processos administrativos n. 19515.000298/2011-47 e n. 19515.000296/2011-
58. Neste sentido, a imposição, ao sujeito passivo de multa pela infração à
legislação tributária, a par da multa imposta ao agente, caracteriza um
verdadeiro bis in idem de constitucionalidade duvidosa.;
c) Com relação ao Processo n. 19515.000296/2011-58, reitera que o vale
transporte pode ser pago em dinheiro sem que este fato altere o caráter
indenizatório do pagamento e assim sendo, não seja considerado salário de
contribuições para fins legais. Outrossim, no AI inexiste a demonstração pela
autoridade fazendária da origem do resultado do valor do crédito tributário, o
que, afrontando o art. 5°. inciso LV da Constituição Federal, impede que a
Impugnante tenha ciência do que está sendo autuado e do que deve se
defender;
d) Repisa, ainda, algumas razões trazidas no recurso do Processo n.
19515.000298/2011-47, no sentido da nulidade do AI e que o vale alimentação
tem caráter indenizatório;
e) Requer seja conhecido e provido o recurso, decretando-se a inconsistência da
lavratura do AI, e, consequentemente, a sua nulidade, bem como seja afastada
a correlativa exigência fiscal pelas razões expostas.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Relatora.
Fl. 317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.021 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000286/2011-12
4
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
 PRELIMINAR: NULIDADE DO LANÇAMENTO
Em seus pedidos, a recorrente requer, de forma genérica, que seja decretada a
nulidade do lançamento.
Não obstante, como bem observado pela decisão de piso, deve-se afastar a
hipótese de nulidade do lançamento. No caso, foram atendidos os preceitos estabelecidos no art.
142 do CTN, bem como estão presentes os requisitos do art. 10 e 59 do Decreto n. 70.235/72,
restando patente a observância do contraditório e ampla defesa do contribuinte, mediante o
transcurso do PAF de forma hígida e escorreita.
Nesse sentido, concordo com o consignado na decisão de piso e adoto como
fundamento do presente voto. É ver trecho abaixo transcrito (e-fl. 276):
8. Tratando, preliminarmente, do procedimento fiscal em causa, registre-se a
atenção ao amplo direito de defesa garantido ao impugnante, verificado,
sobretudo, pela própria materialização do lançamento do crédito, extensa e
pormenorizadamente detalhado no Auto de Infração por descumprimento de
obrigação acessória, seus anexos e Relatório Fiscal, fls. 01/237, com a lavratura
por servidor competente, a qualificação do autuado, discriminação clara e precisa
da infração e das circunstâncias em que foi praticada, contendo o dispositivo legal
infringido, a penalidade aplicada e os critérios de gradação, a determinação da
exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo de trinta dias, a
assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula, e indicando local, dia e hora de sua lavratura. Cumpre-se, assim, o que
dispõe o art. 293, §§ 1o e 4o, do RPS e os arts. 10 e 11 do Decreto no 70.235, de 6
de março de 1972.
9. Ao contrário do que afirma a Impugnante, o Relatório Fiscal não faz referência a
Anexos VIII e X, apenas expõe: “Em anexo, cópia dos lançamentos contábeis
extraídos do Livro Razão e recibos/cheques de pagamentos apresentados pela
empresa, por amostragem”. Tais documentos foram elaborados pelo Contribuinte
e os originais estão em sua posse, podendo ser analisados pelo mesmo.
10. O Contribuinte ou seu procurador, ainda, tem direito a ter ciência da
tramitação dos processos administrativos em que tenha a condição de
interessado, ter vista dos autos, obter cópias de documentos neles contidos e
conhecer as decisões proferidas, nos termos do art. 3°, inciso II, da Lei n° 9.784, de
29 de janeiro de 1999.
11. Assim, inexistente cerceamento do direito de defesa quando, na fase de
impugnação, foi concedida oportunidade ao Autuado de apresentar documentos
e esclarecimentos.
Fl. 318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.021 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000286/2011-12
5
Pelo exposto, afasto a preliminar de nulidade do lançamento.
 MÉRITO
Como consta do Relatório, os créditos previdenciários correspondentes às
contribuições devidas constam dos Autos de Infração - Processo Administrativo Fiscal n.
19515.000298/2011-47 e Processo Administrativo Fiscal n. 19515.000296/2011-58, lavrados na
mesma ação fiscal.
Nesse sentido, a recorrente alega a existência de bis in idem, vez que a empresa foi
autuada além da presente, com os mencionados Processos administrativos.
Contudo, a argumentação trazida não merece prosperar. A decisão de piso já
enfrentou o ponto. Concordo com o decidido quanto ao ponto e adoto como razão de decidir (art.
114, §12, do RICARF):
14. Vale destacar que nos presentes autos foi lançada penalidade decorrente do
descumprimento de obrigação tributária acessória de arrecadar, mediante
desconto das remunerações, as contribuições dos segurados empregados e
contribuintes individuais a seu serviço, prevista nos arts. 283, inciso I, alínea "g", e
373 do RPS.
15. Já nos processos 19515.000298/2011-47 e 19515.000296/2011-58 foram
lançadas contribuições previdenciárias e as devidas a outras entidades e fundos,
com os respectivos juros, bem como a multa pelo recolhimento de contribuições
em atraso (prevista nos arts. 35, incisos I, II e III, da Lei no 8.212, de 1991, com a
redação dada pela Lei no 9.876, de 26 de novembro de 1999) ou a multa de ofício
(prevista no art. 35-A da Lei no 8.212, de 1991, combinado com o art. 44, inciso I,
da Lei no 9.430, de 1996, ambos com a redação da MP no 449, de 2008,
convertida na Lei no 11.941, de 2009), dependendo de qual era a mais benéfica ao
contribuinte.
16. A multa então prevista no art. 35, inciso II, da Lei no 8.212, de 1991, com a
redação dada pela Lei no 9.876, de 26 de novembro de 1999, antes da alteração
promovida pela MP no 449, de 2008, convertida na Lei no 11.941, de 2009, se
trata de penalidade em razão do atraso no pagamento de contribuições
previdenciárias e as devidas a terceiros, e, como tal, pode ser lançada
concomitantemente com a multa por descumprimento de obrigação acessória.
Art. 35. Sobre as contribuições sociais em atraso, arrecadadas pelo INSS, incidirá
multa de mora, que não poderá ser relevada, nos seguintes termos: (Redação
dada pela Lei no 9.876, de 1999).
(...)II - para pagamento de créditos incluídos em notificação fiscal de lançamento:
a) vinte e quatro por cento, em até quinze dias do recebimento da notificação;
(Redação dada pela Lei no 9.876, de 1999).
Fl. 319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.021 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000286/2011-12
6
b) trinta por cento, após o décimo quinto dia do recebimento da notificação;
(Redação dada pela Lei no 9.876, de 1999).
c) quarenta por cento, após apresentação de recurso desde que antecedido de
defesa, sendo ambos tempestivos, até quinze dias da ciência da decisão do
Conselho de Recursos da Previdência Social - CRPS; (Redação dada pela Lei no
9.876, de 1999).
d) cinqüenta por cento, após o décimo quinto dia da ciência da decisão do
Conselho de Recursos da Previdência Social - CRPS, enquanto não inscrito em
Dívida Ativa; (Redação dada pela Lei no 9.876, de 1999).
17. A multa de ofício prevista no o art. 35-A da Lei no 8.212, de 1991, com a
redação da MP no 449, de 2008, convertida na Lei no 11.941, de 2009, combinado
com o art.
44, inciso I, da Lei no 9.430, de 1996, conforme se lê a seguir, não pode ser
lançada concomitantemente à multa isolada por falta de entrega ou entrega em
atraso de GFIP e por informação inexata em GFIP, pois importaria em bis in idem.
Lei n° 8.212/91
Art. 35-A. Nos casos de lançamento de ofício relativos às contribuições referidas
no art. 35 desta Lei, aplica-se o disposto no art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
Lei no 9.430/96
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
18. Portanto, em havendo contribuições não recolhidas, deve ser lançada com o
tributo a multa mais benéfica ao contribuinte até a competência 11/08 (art. 35,
inciso II, da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 9.876, de 1999,
ou art. 35-A da Lei no 8.212, de 1991, com a redação da MP no 449, de 2008,
convertida na Lei no 11.941, de 2009, combinado com o art. 44, inciso I, da Lei no
9.430, de 1996) e, a partir da competência 12/08, a multa prevista no referido art.
35-A supra transcrito, na forma do art. 106, inciso II, alínea “c”, do CTN. Portanto,
as multas de ofício e de mora não excluem o lançamento de penalidade
decorrente de descumprimento da obrigação acessória de arrecadar, mediante
desconto das remunerações, as contribuições dos segurados empregados e
contribuintes individuais a seu serviço.
Fl. 320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.021 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000286/2011-12
7

Percebe-se, portanto, que as multas apresentam fundamentos diferentes, não
havendo, pois, que se falar em bis in idem.
A recorrente, ainda, repisa algumas razões trazidas no recurso do Processo n.
19515.000298/2011-47, quais sejam, no sentido da nulidade do AI que o vale alimentação tem
caráter indenizatório. Com relação ao Processo n. 19515.000296/2011-58, além de defender sua
nulidade, reitera que o vale transporte pode ser pago em dinheiro sem que este fato altere o
caráter indenizatório do pagamento e assim sendo, não seja considerado salário de contribuições
para fins legais.
A discussão em torno da penalidade lançada guarda conexão com o resultado do
Processo n. 19515.000298/2011-47, relativo ao principal (contribuição previdenciária patronal e
terceiros) incidente sobre o auxílio alimentação, o qual foi apreciado na mesma reunião de
julgamento e possui a mesma Relatoria.
No que diz respeito ao auxílio alimentação pago em pecúnia, fato que ensejou a
lavratura do presente AI em virtude da ausência de arrecadação da parte dos segurados, restou
decidido que incide a contribuição previdenciária, nos termos da Súmula CARF n. 205 e Tema
Repetitivo n. 1164 do STJ. Consequentemente, procede a exigência da multa por ausência de
desconto da Contribuição devidas pelos segurados.
As contribuições incidentes sobre o vale transporte pago em pecúnia, por sua vez,
foram lançadas no processo 19515.000296/2011-58. Os autos não foram distribuídos para esta
Relatora. Porém, como se verifica da decisão de piso, o processo “foi julgado improcedente por
esta Turma de Julgamento, por meio do Acórdão n° 15-37.532, acolhendo o entendimento exarado
na Súmula no 60 da AGU. Portanto, dessas verbas não deveriam ser descontadas as contribuições
dos segurados empregados”.
Nesse sentido, entendo que a multa não é devida sobre tal parcela, vez que
improcedente a autuação quanto ao ponto. Isto é, não sendo devida as contribuições sobre a
parcela, ausente o dever de desconto por parte da empresa.
Assim, cabe à autoridade preparadora efetuar o cálculo para verificar-se eventual
redução da multa, considerando a exclusão de tais valores referentes ao vale transporte pago em
pecúnia.
 CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar e dar-
lhe parcial provimento para excluir a multa exigida sobre a parcela relativa ao vale transporte pago
em pecúnia.
Assinado Digitalmente
Fl. 321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.021 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000286/2011-12
8
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo

Fl. 322
DF CARF MF
Original